Tribunal: STF
Processo: HC 106211
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva. Revogação. Súmula 691 do STF. Inadequação. Ilegalidade manifesta. Não ocorrência. Não conhecimento.



    I - O indeferimento de liminar em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça encontra amparo na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na hipótese em exame. Precedente (HC nº 96.992/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/10/09).



    II - Incidência da mencionada súmula, sob pena de supressão de instância.



    III - Está justificado o prolongamento da instrução criminal, tendo em vista os vários incidentes processuais, as numerosas cartas precatórias expedidas, inclusive para a oitiva de testemunhas de defesa, e a suspensão do processo, por efeito de liminar pleiteada pelos próprios acusados. Razoabilidade atendida.



    IV - É de se manter a segregação do acusado, se permanecer inalterada a situação fática original que motivou a expedição do decreto de prisão. A ameaça a testemunhas justifica a prisão cautelar do processado, como forma de garantir a instrução criminal.



    V – Habeas corpus não conhecido.